Tribunal: TJES
Processo: 0018892-29.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018892-29.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENIS CARLOS ROLIM

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Em que pese o inconformismo do agravante, melhor sorte não lhe alberga neste agravo interno, eis que, conforme colacionado na decisão impugnada, não logrou comprovar que não tem condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pátria.

2 – Agravo interno conhecido, mas não provido.

Vitória,09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 14528174, por meio da qual revoguei a gratuidade da justiça e determinei a intimação do requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntasse aos autos o comprovante do preparo recursal, sob pena de deserção.

Nas razões do agravo interno o recorrente sustenta que não há elementos que infirmem sua condição de hipossuficiência financeira e que não pode ser obstado o acesso à justiça, sob pena de violação de princípios constitucionalmente garantidos. (ID. 15340666)

Contrarrazões ID. 16222826.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 13 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra decisão ID. 14528174, por meio da qual revoguei a gratuidade da justiça e determinei a intimação do requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntasse aos autos o comprovante do preparo recursal, sob pena de deserção, nestes termos:

"[...]
O recorrente interpôs o presente apelo sem a comprovação do preparo recursal, ao pálio de que está albergado pela gratuidade da justiça.

Entretanto, apesar da declaração de hipossuficiência aduzida à petição inicial, apuro dos autos que o recorrente é Advogado atuante e formalizou em abril de 2022 o depósito de R$6.336,25 (seis mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), na ação de consignação em pagamento que tramitou em apenso a estes autos (0003958-95.2019.8.08.0012).

Por isso, determinei sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse que faz jus ao benefício, sob pena de revogação, tal como prescreve no art. 99, §2º, parte final, do CPC.

Afinal, sabe-se, o e. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que
“[...]afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)" (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018).[...]” (AgInt no AREsp 1596535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)

Devidamente intimado, o insurgente protocolou a petição ID. 14513815, acompanhada de documentos os quais entendo não serem suficientes a comprovar a alegada hipossuficiência, notadamente porque, além de ter juntado apenas o recibo do da declaração de imposto de renda, certo é que o e. STJ firmou entendimento no sentido de que
“[...]a mera isenção no pagamento de Imposto de Renda não pode ser sobrelevada como prova única, passível de gerar presunção absoluta de hipossuficiência econômica das partes, devendo o magistrado motivar o indeferimento da 'justiça gratuita' à vista de elementos concretos dos autos, que revelem tanto a condição financeira satisfatória dos postulantes, como o impacto razoável das despesas do processo sobre a receita da parte"(REsp 1158335/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 10/3/2011).[...]” (REsp 1268105/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011)

Assim sendo, à míngua de elementos robustos que comprovem a alegada precariedade econômica da parte,
revogo
a benesse e
determino a intimação do apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o comprovante do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.
[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não o alberga neste agravo interno, eis que, conforme colacionado na decisão antes transcrita, ele não logrou comprovar que não têm condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pátria.

Não se desconhece que
“[...]O benefício de gratuidade de justiça não se restringe ao miserável ou indigente. Deve ser assegurado àquele que terá seu sustento comprometido em razão da exigência das despesas processuais.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170147703, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021).

No caso dos autos, todavia, foi ressaltado qu
e o recorrente é Advogado atuante e formalizou em abril de 2022 o depósito de R$6.336,25 (seis mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), na ação de consignação em pagamento que tramitou em apenso a estes autos (0003958-95.2019.8.08.0012).

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.